Tribunal: STF
Processo: ARE 1589737
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO-ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR | CONTRA MILITAR ESTADUAL. DEMISSÃO FUNDADA EM FALTA GRAVE. LICENÇAS MÉDICAS SUCESSIVAS. PROBLEMAS DE SAÚDE COMPROVADOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE DO ATO DEMISSIONÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Estado de Minas Gerais contra sentença que anulou ato administrativo demissionário aplicado a militar estadual (já transferido para a reserva remunerada), em razão de falta ao serviço no dia 18/09/2018, entendida pela administração como transgressão grave. A sentença considerou que a ausência estava justificada por sucessivas licenças médicas devidamente concedidas, além de problemas graves de saúde e situação pessoal excepcional, razão pela qual afastou a desproporcionalidade da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode controlar a legalidade de ato administrativo-disciplinar aplicado a militar da reserva remunerada, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (ii) estabelecer se a demissão, fundada em única ausência ao serviço, mas ocorrida em contexto de sucessivas licenças médicas e comprovados problemas de saúde, revela-se ilegal, por desbordar dos limites da razoabilidade e da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O controle judicial de atos administrativos não viola o princípio da separação dos poderes quando verificada ilegalidade ou desvio decorrente da inobservância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 
4. A ausência ao serviço em 18/09/2018 insere-se no contexto de sucessivas licenças médicas, concedidas imediatamente antes e depois do fato, circunstância que evidencia a continuidade do estado de saúde debilitado do militar e afasta a gravidade da conduta imputada. 
5. A aplicação da pena de demissão, em face de apenas um dia de falta, sem considerar a situação médica, pessoal e funcional do militar, configura excesso punitivo, pois desproporcional ao caso concreto.
6. O militar, embora sujeito a processo-administrativo disciplinar mesmo após a transferência para a reserva remunerada [Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), art. 530], não pode ser punido com sanção desarrazoada que desconsidere o histórico funcional e as circunstâncias excepcionais do fato.
7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) reconhece a possibilidade de controle judicial da razoabilidade e da proporcionalidade de atos administrativos sancionadores (AI 832901 AgR/RJ; RE 634900 AgR/PI).
8. A manutenção da sentença que anulou o ato demissionário concretiza os princípios constitucionais e evita o arbítrio administrativo. IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
l. O Poder Judiciário exerce controle de legalidade sobre atos administrativos, abrangendo a aferição dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 2. A aplicação da pena de demissão a militar estadual revela-se ilegal quando desconsidera circunstâncias de saúde que justificam a auséncia e tornam desproporcional a sanção. 3. O processo-administrativo disciplinar contra militar da reserva remunerada é admissível, mas a sanção deve observar os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de nulidade. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal/1988, art. 5º, § 2º; Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais, arts. 13, XX, e 64, E Manual de Processos e Procedimentos Administrativos, art. 530. Jurisprudência relevante citada: STF, AI 832901 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 17.09.2013; STF, RE 634900 AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 02.04.2013."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos II e LIV; e 37, caput,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente